Tribunal: TJES
Processo: 0001012-37.2017.8.08.0040
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001012-37.2017.8.08.0040

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: JOSE LUIZ SCHIMOOR e outros

RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO: 0001012-37.2017.8.08.0040

RECORRENTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO: JOSE LUIZ SCHIMOOR

RELATORA: A SRA. JUÍZA DE DIREITO THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE: MENANDRO TAUFNER GOMES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. PRISÃO INDEVIDA. MANDADO DE PRISÃO REVOGADO DESDE 03/11/2011. CUSTÓDIA REALIZADA EM 08/07/2015. FALHA NA COMUNICAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS ESTATAIS. ERRO JUDICIÁRIO LATO SENSU. RESPONSABILIDADE OBJETIVA (ART. 37, § 6º, CF). DIREITO FUNDAMENTAL À LIBERDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO ARBITRADA EM R$ 10.000,00. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

CASO EM EXAME

A autora foi presa em 08/07/2015 e permaneceu custodiada por seis dias, embora o mandado de prisão correspondente tivesse sido
revogado desde 03/11/2011
. A omissão estatal em atualizar os sistemas e comunicar às autoridades competentes a baixa da ordem judicial resultou na execução indevida da prisão, ocasionando evidente afronta à sua liberdade. O juízo de origem reconheceu o dano moral e fixou a indenização em R$ 10.000,00.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Discute-se a responsabilidade civil do Estado pela prisão indevida decorrente de falha administrativa na comunicação de ordem judicial revogada, bem como a manutenção ou revisão do quantum indenizatório arbitrado.

RAZÕES DE DECIDIR

Comprovados o dano, o nexo causal e a falha estatal — consubstanciada na manutenção ativa, por quase quatro anos, de mandado já revogado —, aplica-se a responsabilidade objetiva do Estado, nos termos do art. 37, § 6º, da CF/88 e do art. 5º, LXXV, o que ensejou a prisão ilegal do autor pelo período de 06 dias no ano de 2015, enquanto o mandado de prisão foi revogado no ano de 2011.

A prisão indevida afronta direitos fundamentais e gera abalo moral evidente, prescindindo de demonstração específica de prejuízo extrapatrimonial.

A indenização fixada em R$ 10.000,00 observa os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, não sendo exorbitante ou irrisória (Enunciado nº 32/TJES). Sentença mantida por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei 9.099/95; Enunciado nº 11/Turmas Recursais).

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
Configura erro estatal indenizável a prisão efetivada com base em mandado já revogado, por falha na comunicação entre órgãos públicos, impondo-se a reparação moral.

DISPOSITIVOS LEGAIS CITADOS

CF/88, art. 5º, LXXV; art. 37, § 6º.

CC/2002, art. 186; art. 927.

Lei 9.099/95, art. 46, art. 55.

EC 113/2021, art. 3º.

JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE

STF, RE 505.393/PE, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJe 04/10/2007.

TJES, APL 0037066-55.2014.8.08.0024, Rel. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, j. 12/04/2016.

TJRJ, AC 0466429-51.2015.8.19.0001, Rel. Myriam Medeiros da Fonseca Costa, j. 25/08/2017.

RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória proposta em face do Estado, na qual o autor afirma ter sido ilegalmente preso em 08/07/2015, permanecendo custodiado por seis dias, apesar de existir ordem judicial suspendendo o mandado de prisão desde 03/11/2011. Sustenta que a falha estatal na atualização e no cumprimento da decisão judicial resultou em grave constrangimento, violação à sua liberdade e danos à sua dignidade. Diante disso, pleiteia a condenação do Estado ao pagamento de indenização por danos morais, em razão da prisão indevida.

A sentença (Id. nº 17010381), resolveu a lide nos seguintes termos:

Diante do exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido inicial para condenar o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO ao pagamento de indenização por danos morais a ERCILENE LINO SCHIMOOR, fixada em R$ 10.000,00 (dez mil reais),devendo incidir juros moratórios segundo o índice da caderneta de poupança desde o evento danoso e até a data do arbitramento, a partir da qual, em razão da correção monetária, deverá incidir apenas a SELIC, em razão da Emenda Constitucional nº 113/2021, ocorrida em 08/12/2021.

Em sede de Recurso Inominado, o Estado do Espírito Santo argumenta que a sentença que o condenou a pagar R$10.000,00 por indenização por dano moral deve ser reformada, com o julgamento de improcedência do pedido da parte autora. O recurso se baseia na alegação de que a prisão do autor, ocorrida em 2015 por 6 dias com base em um mandado que alegadamente estava suspenso desde 2011, não configura ato ilícito do Estado. O Estado defende a ausência de nexo causal específico entre o dano e uma conduta estatal ilícita, pois os agentes policiais agiram no exercício regular do direito ao cumprirem um mandado que estava em aberto nos sistemas oficiais.

O recorrente sustenta que houve uma excludente de responsabilidade, considerando que a sentença atribuiu a falha à omissão em cancelar a ordem judicial, um ato jurisdicional/Cartório alheio à atuação policial de rua. Adicionalmente, argumenta que não houve prova suficiente para qualificar a prisão como ilegal, pois não se comprovou que a baixa do mandado estaria nos sistemas oficiais em 2015. O Estado também afirma que o caso não se amolda às hipóteses indenizáveis previstas na Constituição Federal para erro judiciário

e reitera que a responsabilidade objetiva do Estado por atos judiciais se restringe aos casos previstos em lei. Subsidiariamente, o Estado requer que, em caso de condenação, o valor da indenização seja fixado com observância da razoabilidade e proporcionalidade, afastando o enriquecimento ilícito.

Contrarrazões não apresentadas pelo autor.

É a síntese do necessário. Passo a decidir.

PROJETO DE VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo somente em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Analisando detidamente o acervo fático-probatório, entendo ser o caso de manutenção da r. sentença proferida pelo juízo de primeiro grau.

Inicialmente, cabe ressaltar algumas considerações a respeito da responsabilidade civil do Estado em razão do encarceramento alegadamente indevido do autor.

Com o advento da Constituição de 1988, adotou-se a responsabilidade objetiva do Estado com base na Teoria do Risco Administrativo, consoante artigo 37, §6º, aperfeiçoando-se a responsabilidade mediante a prova do dano e do nexo causal, sendo prescindível a comprovação da culpa do agente público.

No caso dos autos, a responsabilização do Estado encontra respaldo em suposto erro judiciário. Esta hipótese é tratada, de forma específica, no artigo 5º, inciso LXXV da CF/88, quando reza que “
o Estado indenizará o condenado por erro judiciário, assim como o que ficar preso além do tempo fixado na sentença
”.

Trata-se, como afirmado, de responsabilidade civil objetiva, na qual a análise da culpa é prescindível.

No caso em apreço, ficou demonstrado que a prisão do autor decorreu de inequívoca falha do serviço público, consubstanciada na omissão estatal em dar efetivo cumprimento à decisão judicial que revogou o mandado de prisão em 03/11/2011. Apesar da revogação, por erro operacional ou absoluta inércia da Administração, a ordem judicial não foi comunicada às autoridades responsáveis, permanecendo ativa no sistema por quase quatro anos.

Em razão dessa omissão, o autor teve sua liberdade ilegalmente restringida em 08/07/2015, sendo mantido preso por quase uma semana, situação que evidencia a gravidade da falha administrativa e a ilegalidade manifesta da custódia. A execução de ordem já revogada configura afronta direta aos direitos fundamentais, especialmente ao direito de locomoção, e revela patente violação aos deveres de diligência, eficiência e segurança atribuídos ao Estado.

Diante disso, não há que se falar em ausência de nexo causal entre a conduta dos agentes públicos e os danos aos quais inegavelmente foi submetido o autor. O que se percebe é que estamos diante de prisão realizada indevidamente por erro estatal, sendo o erro de fácil verificação a partir da análise dos demais dados, como mencionado.

Cabe destacar que a privação de liberdade é ato gravíssimo, que deve ser revestido de toda cautela. Dessa forma, era de se esperar que fosse concedida ao mandado especial atenção, de modo a evitar erros como o verificado no presente caso.

Assim, torna-se possível afirmar que houve falha de comunicação entre órgãos do Estado, culminando em dano ao autor, na medida em que a prova documental é suficientemente robusta a demonstrar o erro judiciário.

Nesse contexto, uma vez caracterizada a falha no funcionamento público, entendo como devida a condenação do Estado ao pagamento de indenização por danos morais. No mesmo sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO - RESPONSABILIDADE DO ESTADO POR ERRO JUDICIÁRIO - ARTIGO 5º, LXXV C/C 37, § 6O DA CF/88 - PRISÃO INDEVIDA - DÉBITO DE ALIMENTOS - Execução proposta pelo filho do recorrente adesivo posteriormente extinta pela inércia do credor. Revogação da prisão anteriormente deferida e ordem de recolhimento do mandado de prisão. Faute du service public. Ausência de expedição dos ofícios correlatos em ordem a noticiar o recolhimento do mandado à polícia judiciária. Mau funcionamento da administração pública. Verba compensatória que deve ser reduzida a fim de se adequar ao princípio da proporcionalidade. Precedente do e. STJ. Juros moratórios que fluem do ato ilícito. Artigo 398 do Código Civil e Súmula 54 do e. STJ. Provimento parcial do apelo, prejudicado o recurso adesivo. (TJRJ - AC 0466429-51.2015.8.19.0001 - 4ª C.Cív. - Relª Myriam Medeiros da Fonseca Costa - DJe 25.08.2017).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – CONDUÇÃO COERCITIVA – MANDADO DE PRISÃO EM ABERTO – OMISSÃO ESTATAL – ATO ILÍCITO – NEXO DE CAUSALIDADE – DANO MORAL – QUANTUM – RECURSOS IMPROVIDOS. 1. O Estado indenizará o condenando por erro judiciário, assim como o que ficar preso além do tempo fixado na sentença. Inteligência do art. 5º LXXV, da Constituição Federal. 2. A condução coercitiva do indivíduo para prestar esclarecimentos na delegacia de polícia em virtude de ser abordado em barreira policial e constar no sistema mandado de prisão em aberto por negligência estatal – que deixou de dar baixa ao mandado após determinação judicial para tanto - induz a ocorrência dos elementos configuradores da responsabilidade civil, ensejando o dever de indenizar. 3. O dano moral deve ser fixado de acordo com a gravidade do fato, a culpabilidade do agente, o sofrimento da vítima e a condição econômica das partes, sempre objetivando reparar o dano sofrido, reprimir e prevenir que o autor do dano pratique novas condutas ilícitas. 4. Recursos improvidos. (TJ-ES - APL: 00370665520148080024, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Data de Julgamento: 12/04/2016, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/04/2016).

Destaco que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que o erro judiciário quanto à prisão indevida justifica a responsabilização objetiva do Estado. Vejamos:

EMENTA: Erro judiciário. Responsabilidade civil objetiva do Estado. Direito à indenização por danos morais decorrentes de condenação desconstituída em revisão criminal e de prisão preventiva. CF, art. 5º, LXXV. C.Pr.Penal, art. 630. 1. O direito à indenização da vítima de erro judiciário e daquela presa além do tempo devido, previsto no art. 5º, LXXV, da Constituição, já era previsto no art. 630 do C. Pr. Penal, com a exceção do caso de ação penal privada e só uma hipótese de exoneração, quando para a condenação tivesse contribuído o próprio réu. 2. A regra constitucional não veio para aditar pressupostos subjetivos à regra geral da responsabilidade fundada no risco administrativo, conforme o art. 37, § 6º, da Lei Fundamental: a partir do entendimento consolidado de que a regra geral é a irresponsabilidade civil do Estado por atos de jurisdição, estabelece que, naqueles casos, a indenização é uma garantia individual e, manifestamente, não a submete à exigência de dolo ou culpa do magistrado. 3. O art. 5º, LXXV, da Constituição: é uma garantia, um mínimo, que nem impede a lei, nem impede eventuais construções doutrinárias que venham a reconhecer a responsabilidade do Estado em hipóteses que não a de erro judiciário stricto sensu, mas de evidente falta objetiva do serviço público da Justiça. (STF - RE: 505393 PE Relator: SEPÚLVEDA PERTENCE, Data de Julgamento: 26/06/2007, Primeira Turma, Data de Publicação: DJe-117 DIVULG 04-10-2007).

Desta feita, resta incontroversa a responsabilidade do Estado em indenizar o recorrente pelos danos morais suportados em decorrência da situação narrada.

No que concerne aos danos morais, sabe-se que ante à falta de critérios definidos pelo Código Civil de 2002, a doutrina e a jurisprudência brasileiras têm utilizado para o arbitramento do dano moral, quatro critérios principais: 1) a gravidade do dano; 2) o grau de culpa do ofensor; 3) a capacidade econômica da vítima; 4) a capacidade econômica do ofensor. A omissão do Código Civil soa positiva, na medida em que dos quatro critérios, apenas a gravidade do dano se justifica como parâmetro para o arbitramento, eis que os demais critérios são discutíveis e parecem revelar, em última análise, que doutrina e jurisprudência brasileiras têm caminhado, em matéria de dano moral, no sentido oposto à tendência evolutiva da responsabilidade civil.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo
a quo
de R$ 10.000,00 (dez mil reais) não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por mantê-lo inalterado, na forma do Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: “a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Dessa forma, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pois a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e o art. 46 da lei 9099/95.

Deixo de condenar em honorários advocatícios ante ausência de manifestação da parte contrária em sede recursal
.
Sem condenação em custas processuais.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)